Tribunal: TJMT
Processo: 1015976-49.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015976-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MILZAEL DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 531.710.551-04 (RECORRENTE), PAULA LETICIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 621.044.381-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

FATURA CONTESTADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DE TERMO DE OCORRENCIA E INSPEÇÃO. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito referente às faturas dos meses de janeiro a maio de 2020, nos valores respectivos de R$ 490,85, R$ 400,89, R$ 445,90, R$ 477,27 e R$ 422,31, bem como condenou a Concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a restituição, em dobro, do valor de R$ 94,33 ( noventa e quatro reais e trinta e três centavos), valor pago indevidamente na fatura de novembro de 2019.

2. Escopo recursal é a reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o quantum indenizatório arbitrado a título de indenização por danos morais

3. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL).

4. De acordo com a ANEEL, a análise da distribuidora deve ser detalhada no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, sendo que uma cópia deve ser entregue ao consumidor ou à pessoa que acompanhar a inspeção realizada no medidor, ainda na unidade consumidora, o que não foi comprovado.

5. Não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora do consumidor são correspondentes ao efetivo consumo, evidencia-se indevida a sua cobrança.

6. A ausência de solução administrativa enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. Cobranças indevidas que ultrapassam o mero aborrecimento,

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito referente às faturas dos meses de janeiro a maio de 2020, nos valores e R$ 490,85, R$ 400,89, R$ 445,90, R$ 477,27 e R$ 422,31, respectivamente, bem como condenou a Concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a restituição, em dobro, do valor de R$ 94,33 ( noventa e quatro reais e trinta e três centavos) valor pago indevidamente na fatura de novembro de 2019.

A Recorrente, nas razões recursais, aduz, preliminarmente, a incompetência absoluta do juizado especial. No mérito, sustenta a necessidade de reforma, ante a regularidade das cobranças, a inexistência de ato ilícito e a ausência do dever de indenizar. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pela qual refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

A Recorrente alega a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de produção de prova pericial, mais precisamente, perícia no equipamento de medição de energia elétrica.

As provas carreadas aos autos demonstram a não necessidade da pretendida prova pericial, inclusive, o próprio recorrente, durante a instrução, informou ter realizado verificação técnica no medidor de energia elétrica, não encontrando nenhuma irregularidade, de modo que, de pronto, rejeito a preliminar.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença não comporta reforma.

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da cobrança de consumo de energia elétrica referente aos meses de novembro de 2019 e janeiro a maio 2020, que a Recorrente aduz serem proporcionais ao consumo de energia, posto que foi faturado a partir da leitura coletada em campo pela concessionária.

Pois bem. Inicialmente, consigno que havendo cobrança de valores exorbitantes de consumo e a contestação do faturamento pelo consumidor, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores, consoante aos disposto no artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL.

Assim, existindo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa.

No caso
sub examine
, verifica-se que embora a Recorrente informe que realizou verificação técnica do medidor no dia 29.09.2020 (ID. 84349453), não juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção com a ciência do consumidor -
em total ofensa ao direito de defesa
-, tampouco apresentou laudo de eventual procedimento administrativo realizado no INMETRO, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL.

Ademais, além da ausência TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) no feito, não há prova do seu posterior envio, no prazo de 15 (quinze) dias, estabelecido na determinação inserta no art. 129, § 3.º da mencionada Resolução.

Portanto, é notório que a Concessionária de Energia não agiu em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É interessante trazer a lume que o Recorrido informou, tanto na exordial, quanto nas demais manifestações, que o relógio de sua unidade consumidora estava parado, tendo juntado fotografias que demonstram que o mesmo, de fato, não estava em perfeito funcionamento. A esse respeito, friso que a Recorrente se limitou a afirmar que o medidor estava funcionando dentro dos limites exigidos pela norma técnica.

De igual modo, a Recorrente, quando intimada para se manifestar sobre a inclusão das novas faturas e da informação de que o relógio não estava em funcionamento, apenas sustentou ter realizado vistoria no medidor de energia elétrica da parte autora (ID. 84349453).

Assim, considerando que a Recorrente não demonstrou o efetivo consumo, que justificasse a manutenção dos valores cobrados, além da média dos meses anteriores, entendo como devida a manutenção da sentença em relação a declaração de inexistência dos débitos relativos às faturas dos meses de janeiro a maio de 2020, nos valores respectivos de R$ 490,85, R$ 400,89, R$ 445,90, R$ 477,27 e R$ 422,31, bem como em relação à readequação das aludidas faturas para o consumo médio mensal da parte autora, qual seja 291 kwh, com a emissão das respectivas faturas.

No que alude à repetição em dobro dos valores pagos a maior, consigno que o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No mesmo sentido, a determinação ampara-se na Resolução 414/2010, aplicável à espécie, a qual dispõe em seu § 2º do artigo 113 ser cabível a repetição do indébito em dobro.

Verifica-se que a Recorrente não apresentou motivo justificável que autorizasse a repetição do indébito na forma simples, sendo portanto, devida a restituição em dobro valor de R$ 94,33 (noventa e quatro reais e trinta e três centavos), diferença pago a maior do que o do consumo médio mensal da Unidade consumidora do autor.

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, é preciso registrar, que embora não tenha sido registrada nenhuma anotação nos órgãos de proteção ao crédito, entendo que os mesmos são devidos, posto que o consumidor além de ser cobrado por valores não consumidos e, mesmo após ter contestado administrativamente e comprovado que a cobrança estava muito acima da sua média, continuou a receber faturas com valores elevados e o reaviso de vencimento, com o seguinte informe: “Caso a(s) fatura(s) acima relacionadas permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso”,

Assim, ao privar o consumidor de tempo relevante, que poderia ser dedicado ao exercício de atividades que melhor lhe aprouvessem, submetendo-o, em função do episódio em cotejo, a intermináveis percalços para a solução de problemas oriundos de má prestação do serviço, a Concessionária Recorrente causou danos que vão muito além do mero aborrecimento, sendo evidente seu dever de indenizar. Nota-se que o reclamante promoveu quatro reclamações (Protocolos 64481919,64328184, 64528936 e 64183362 -ID. 84348468 e 84348467 e, mesmo assim, a reclamada persistiu no envio de faturas com valores excessivos, sem tomar providências adequadas à solução do problema.

Portanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença não merece reforma, posto que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) tendo em vista o valor ínfimo da condenação.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021